Tribunal: TJDFT
Processo: 0734949-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734949-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUANA FERNANDES DA SILVA, IRANI FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IRANI FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento n. 0000007-05.2019.8.07.0018, movida por LUANA FERNANDES DA SILVA e OUTRO, deferiu a inversão do ônus da prova (ID 105816852, origem). Nas razões (ID 30353422), narra tratar-se na origem de pedido de indenização por danos morais em virtude de atendimento médico ocorrido na rede pública de saúde. Alega inobservância às disposições contidas no artigo 373, § 1, do CPC, prevendo a redistribuição do ônus da prova apenas quando comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade do demandante quanto à constatação dos fatos embasadores do seu direito. Afirma já ter apresentado toda prova documental disponível, além de ter sido realizada a prova pericial por meio do Instituto Médico Legal. Aduz que a reabertura da fase de postulação probatória não irá alterar o material probatório já existente, seja pelo extenso decurso do tempo desde a produção dos documentos relativos ao serviço médico prestado, seja pela reiteração, pelo agravante, da prova pericial técnica – único meio capaz de atestar a ausência de correlação entre a microcefalia da agravada e o parto normal realizado na rede pública. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão hostilizada para restabelecer a divisão do ônus da prova nos termos do art. 373, I e II do CPC. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor das agravadas. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do inciso XI, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” Em análise perfunctória da controvérsia não vislumbro plausibilidade do direito invocado. O §1o do artigo 373 do CPC prevê a possibilidade de inversão da regra da distribuição do ônus da prova, por decisão fundamentada, diante das peculiaridades da causa ou em face da excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. É latente a dificuldade técnica de produção da prova de culpa médica antes, durante ou após o atendimento médico, mormente porque todo o prontuário encontra-se em poder do recorrente. Na espécie, o Ministério Público consignou restar evidenciada a dificuldade da parte autora em produzir provas do que alegam, diante da falha do ente distrital em registrar eventos, produzir, guardar e fornecer os prontuários médicos (ID 104125936, origem). Notória, portanto, a vulnerabilidade técnica das agravadas, servindo a medida adotada na decisão hostilizada meio de equilíbrio processual entre as partes litigantes. Ademais, não se vislumbra a urgência do pleito, porquanto ausente probabilidade de dano imediato ou mesmo risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator